Tribunal: TJDFT
Processo: 0743732-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos quais defende haver omissão no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Cumpre observar que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Ressalta-se que o processo de concessão da aposentadoria demanda análise minuciosa da contagem do tempo de serviço, incluindo averbações, afastamentos e indenizações. No caso, o feito tramitou pelas Secretarias Regionais de Educação para a regularização do pedido, especialmente em razão de sua atuação no meio rural, tendo sido concluído para análise apenas em 22/09/2020. Assim, a publicação ocorrida em 06/10/2020 não se revela excessiva, estando em plena consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, tampouco qualquer omissão a ser sanada.
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.